Tribunal: TJES
Processo: 0000166-51.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-51.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA VAILLANT MOULIN e outros

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ESTRADA PARTICULAR. INSTALAÇÃO DE PORTÃO. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estrada em litígio foi construída pelo réu/apelado em sua propriedade, com participação da empresa de um dos autores/apelantes, não se caracterizando como servidão pública ou via consolidada pelo uso comum.

2. O imóvel dos autores/apelantes não é encravado, possuindo acesso direto à via pública, o que afasta a necessidade de uso irrestrito da estrada particular do apelado. A construção de muro pelos próprios apelantes reforça a ausência de interesse no acesso por toda a extensão da via.

3. A decisão proferida na ação demarcatória conexa, que reconheceu a invasão de parte do terreno do apelado pelos apelantes, enfraquece a alegação de turbação por parte daquele que teve sua propriedade esbulhada.

4. A eventual permissão de uso da estrada configurou ato de mera tolerância do proprietário, não induzindo posse ou direito à servidão de passagem, mormente quando não demonstrados os requisitos legais para tanto, como o exercício incontestado e contínuo por tempo legalmente previsto para servidão aparente.

5. Alegados transtornos para acesso de caminhões durante obras, mesmo que existentes, não configuram turbação ilegal da posse, diante do direito do proprietário de controlar o acesso à sua propriedade particular não encravante.

6. A posterior remoção do portão, ainda que comprovada, não alteraria o julgamento de improcedência quanto ao direito possessório no momento da propositura da ação, fundamentado na ausência de comprovação do direito dos apelantes à posse da estrada na forma pleiteada.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARA VAILLANT MOULIN e THIAGO VAILLANT TOLEDO
em face da r. sentença (id. 13686854) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada em desfavor de
RAFAEL OLIVEIRA SOARES,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 13686855), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença desconsiderou as provas produzidas, especialmente testemunhais, que indicariam o prejuízo causado pela localização do portão. Alegam que a questão central era a localização indevida do portão que dificultava o acesso para obras e que jamais houve ajuste para uso apenas parcial da estrada. Mencionam ainda que o portão teria sido posteriormente retirado, configurando perda de objeto da demanda nesse ponto.

O apelado, em contrarrazões (id. 13686859), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000166-51.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA VAILLANT MOULIN, THIAGO VAILLANT TOLEDO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARA VAILLANT MOULIN e THIAGO VAILLANT TOLEDO
em face da r. sentença (id. 13686854) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada em desfavor de
RAFAEL OLIVEIRA SOARES,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 13686855), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença desconsiderou as provas produzidas, especialmente testemunhais, que indicariam o prejuízo causado pela localização do portão. Alegam que a questão central era a localização indevida do portão que dificultava o acesso para obras e que jamais houve ajuste para uso apenas parcial da estrada. Mencionam ainda que o portão teria sido posteriormente retirado, configurando perda de objeto da demanda nesse ponto.

O apelado, em contrarrazões (id. 13686859), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia central reside em determinar se assiste aos apelantes o direito à manutenção da posse sobre a estrada que dá acesso ao seu imóvel, e se a conduta do apelado, ao pretender instalar/instalar um portão, configurou turbação passível de proteção possessória e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que esta Colenda Câmara já se debruçou sobre questão intrinsecamente ligada à presente, no julgamento da Apelação Cível nº 0000186-42.2020.8.08.0028, interposta pelos mesmos ora apelantes contra o ora apelado, referente à Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Indenizatória envolvendo os mesmos imóveis e partes.

Naquela oportunidade, foi mantida a sentença de primeiro grau que, entre outros pontos, reconheceu que os apelantes (Samara e Thiago) haviam invadido parte da propriedade do apelado (Rafael) ao construírem o muro divisório. Também foi mantida a condenação ao pagamento de danos morais ao recorrido em razão dessa invasão e dos transtornos gerados, bem como a condenação ao pagamento de astreintes por descumprimento de medida liminar anteriormente deferida naquele feito.

As conclusões alcançadas no julgamento da Apelação Cível nº 0000186-42.2020.8.08.0028 são de fundamental importância para o deslinde da presente demanda possessória, uma vez que estabelecem premissas fáticas e jurídicas relevantes sobre a relação entre as partes e os limites de suas propriedades.

No que tange especificamente à presente Ação de Manutenção de Posse, a r. sentença de primeiro grau (id. 13686854) concluiu que:
(i)
a estrada em questão foi construída apenas em 2017 pelo réu, através da empresa do próprio autor, não se caracterizando como via pública consolidada pelo uso comum;
(ii)
o imóvel dos autores não é encravado, possuindo acesso direto à via pública numa extensão de 20 (vinte) metros;
(iii)
a construção do muro pelos próprios autores, com 2 (dois) metros de altura, demonstra não haver interesse no acesso ao imóvel por toda a extensão da estrada;
(iv)
o acesso proposto pelo réu, 20 (vinte) metros após o muro da Igreja, é mais próximo à rodovia principal.

Analisando as razões recursais e as provas dos autos à luz do que já foi decidido no processo conexo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Digo isso porque os apelantes não lograram êxito em comprovar a natureza de servidão pública da estrada ou qualquer outro direito que lhes assegurasse o uso irrestrito da via, que, conforme as provas e a sentença de primeira instância, é particular e foi construída pelo apelado.

Nessa toada, o fato de a empresa do apelante Thiago ter participado da construção da estrada em 2017 corrobora a tese de sua natureza particular e recente, afastando a alegação de uma servidão preexistente e consolidada pelo uso público por mais de 10 (dez) anos.

Ademais, a decisão no processo demarcatório, que reconheceu a invasão da propriedade do apelado pelos apelantes na construção do muro, enfraquece a alegação de que o Rafael estaria praticando turbação ao controlar o acesso a uma estrada situada em sua propriedade.

Ora, se os recorrentes ultrapassaram os limites de sua própria área, torna-se menos crível que o recorrido esteja ilegitimamente perturbando a posse sobre uma via de acesso.

No mesmo sentido, veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINARES REJEITADAS – REFORMADA - SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir afastadas.
2 . A servidão de passagem depende do registro da declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título). 2. Nesse sentido, invoca-se a Súmula 415 do STF “Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória”. 3 . O autor não logrou êxito em demonstrar a existência de servidão aparente, tendo, quando muito, exercido a posse - pelo intervalo de tempo em que reside no imóvel até o dia em que foi impedido de utilizar a estrada (30/10/2018 até 08/07/2020, respetivamente) - por aproximadamente 2 (dois) anos. 4. A autorização concedida pelo proprietário anterior é de natureza pessoal, configurando-se como um ato de mera tolerância, que não se estende ao novo proprietário, os apelantes
. 5 . Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004679620208080060, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Com relação à alegação de que a localização do portão causava transtornos para a entrada de caminhões durante a obra, ainda que corroborada por algumas testemunhas, não se mostrou suficiente para caracterizar a turbação ilegal da posse, especialmente quando se considera o direito do proprietário de zelar e controlar o acesso à sua propriedade, desde que não configure encravamento do imóvel vizinho, o que não ocorreu no presente caso, conforme bem pontuado pelo d. juízo a quo.

Por fim, quanto à suposta perda de objeto pela alegada remoção do portão, tal fato, mesmo que viesse a ser comprovado, não alteraria a análise do mérito quanto ao direito possessório em si no momento da propositura da ação e da sentença. A improcedência do pedido de manutenção de posse se baseou na ausência de comprovação do direito dos apelantes à posse da estrada da forma como pleiteada, e não apenas na existência ou não do portão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)